Tribunal: TJMT
Processo: 1044671-13.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044671-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO OTAVIO TAVARES BELLE - CPF: 022.747.339-61 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – REALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS A QUITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BAIXA NO GRAVAME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO RELATIVO À ÚLTIMA PARCELA – JUNTADA DE DOCUMENTO ILEGÍVEL– AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, impor ao servidor público o esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.

A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação do pagamento de todas as parcelas do financiamento, deve a pretensão ser julgada improcedente.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa, pois não compete ao Poder Judiciário determinar providência que incumbe ao consumidor.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas dos fatos constitutivos de direito, uma vez que apesar de reclamar quanto à falta de baixa do gravame, não comprovou a quitação do contrato de financiamento pelo devedor original, de quem comprou o veículo, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial feito por
RODRIGO OTAVIO TAVARES BELLE
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, ambos com qualificação nos autos.

Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o magistrado sequer analisou o deferimento da liminar, a qual não fora cumprida, apesar da majoração da multa.

Alegou que “até o presente momento, o promovido não efetivou a baixa do gravame do veículo junto ao órgão Detran, o que vem causando grandes transtornos para o promovente, sem ter informação de qualquer obstáculo”, bem como que “com esse tipo de atitude da parte dos gestores da parte promovida, fica demonstrado a evidência da má-fé do promovido que em nenhum momento se preocupou em regularizar o veículo para a sua propriedade do promovente, sendo um terceiro interessado e boa-fé”.

Sustentou que fez a quitação do “contrato do financiamento do veículo e mesmo com plena quitação ao veículo objeto da lide, ao tentar realizar a transferência do mesmo, constatou que ainda não tinha sido realizado a baixa do gravame”, bem como que “demandou, requerendo a exclusão do gravame do veículo que teria adquirido, na demanda requereu liminar e foi concedido de imediato, sendo que parte recorrida, não cumpriu com a liminar de imediato”.

Justificou que “a empresa recorrida na contestação não trouxe nada de documento também, e porque a empresa nada traz, exemplo, contrato da dívida, assinado por quem, e a empresa tem maior força no julgamento”, bem ainda que “comprova que o veículo está totalmente quitado e somente quer a baixa do gravame, pois este esteve dentro da agencia da empresa recorrida, requerendo com os seus prepostos”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de falta de interesse de agir e de pretensão resistida, por falta de reclamação administrativa. No mérito, alegou que “que diante da total falta de cumprimento do contrato à época o banco réu não poderia ser obrigado a efetuar o pedido de baixa do gravame”, bem como que “seria o mesmo que dizer que num contrato, deixando uma das partes de honrar com sua contraprestação, possa exigir que a outra parte cumpra com sua parte do entabulado”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de falta de interesse de agir e de pretensão resistida, por falta de reclamação administrativa.

Sem razão a promovida.

Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, impor ao servidor público o esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.

A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se trata de pleito de baixa de gravame e indenização por dano moral, pelos seguintes motivos, assim resumidos na sentença:

Trata-se de
RECLAMAÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER "ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA"
em que o Autor afirma que comprou o veículo denominado camionete hilux, cambio manual, marca Toyota modelo CD, cor preta, placa NJM 8876, ano 2009/2009, RENAVAM 00148545920, pelo valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), do Sro. ALFREDO JOSE PENHA, inclusive, recebendo dele, o documento original e o recibo para que se pudesse realizar a transferência do veículo para o seu nome.

No dia 11 de setembro de 2019, o promovente junto com o ex proprietário do veículo, estiveram na agência do banco promovido, localizada na Rua Barão de Melgaço em Cuiabá, ocasião em que foram atendidos por Edison, gerente de negócio do promovido, e este confirmou categoricamente que o veículo não possuía restrição.

Assim, foi requerido um documento de quitação do veículo, o que foi negado, sendo informado apenas que o promovido fazia a baixa do gravame em período máximo de (5) cinco dias.

Posteriormente, afirma que até o presente momento o promovido não efetivou a baixa do gravame do veículo junto ao Detran, o que vem causando grandes transtornos para o promovente.

O magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas dos fatos constitutivos de direito, uma vez que apesar de reclamar quanto à falta de baixa do gravame, não comprovou a quitação do contrato de financiamento pelo devedor original, de quem comprou o veículo, cuja íntegra da fundamentação cito:

3.
No mérito a ação é
improcedente.

O Reclamante alega que em setembro de 2019 adquiriu de Alfredo José Penha um veículo descrito na petição inicial. Aduz que após adquirir o veículo solicitou junto ao banco Reclamado a baixa do gravame, o que não ocorreu até o ajuizamento da presente demanda.

A parte Reclamada, por sua vez, afirma que em virtude da falta de cumprimento do contrato de financiamento, ela não pode ser obrigada a efetuar o pedido de baixa do gravame.

Por fim, alega que acolher o pedido do autor seria o mesmo que dizer em um contrato que deixando uma das partes de honrar com a sua contraprestação, ela possa exigir que a outra cumpra com a sua parte do entabulado.

Após análise detida aos autos verifico que razão não socorre ao Reclamante.

Isso ocorre porque não existe no processo nenhum documento demonstrando que o antigo proprietário do imóvel quitou a operação financeira que gerou o gravame objeto do presente contrato.

Em outras palavras, não existem provas da quitação integral do contrato.

Dessa forma, não há como compelir a Reclamada a proceder à baixa de gravame ou mesmo transferência de propriedade do veículo enquanto não houver a quitação integral do contrato.

Sendo assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia.

Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação rebater os termos da contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu.

Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)

Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor.

De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta.

Insurge-se a parte promovente alegando que não houve pronunciamento quanto à liminar deferida e que comprovou os fatos que lhe competida, de modo que a promovida devida comprovar a existência de dívida a autorizar a manutenção do gravame.

Sem razão a parte promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois a prova dos fatos constitutivos de direitos incumbe ao consumidor.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Os argumentos invocados em recurso não encontram verossimilhança capaz de alterar a decisão
a quo,
posto que o promovente adquiriu o veículo de terceiro e apesar de juntar os comprovantes de compra e recibo, em se tratando de veículo financiado, lhe cabia comprovar que o proprietário original do veículo arcou com suas responsabilidades contratuais e quitou o financiamento, o que não comprovou.

Aliás, se o gravame está em nome do credor original é esse quem deveria comprovar ou reclamar quanto ao gravame. Embora o bem móvel se transfira pela tradição, a parte promovente deve comprova que o devedor original do financiamento quitou suas responsabilidades para, assim, fazer jus à baixa do gravame.

Com efeito, não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa, pois não compete ao Poder Judiciário determinar providência que incumbe ao consumidor.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021